Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CLAÚSULA EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 9.656/1998 E RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A operadora do plano de saúde foi instada extrajudicialmente para fornecer informações acerca da rede credenciada para realização de tratamento involuntário para dependentes químicos, porém permaneceu inerte. A informação só foi prestada após o ajuizamento da ação. Cabível o reembolso das despesas de internação e tratamento psiquiátrico em clínica não conveniada.
2. A previsão de co-participação do segurado, na proporção de 50% das despesas médico-hospitalares, se a internação psiquiátrica ultrapassar o período de 30 dias, obedece aos parâmetros estabelecidos nas Resoluções Normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.